Tribunal: CARF
Processo: 19647.012633/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012633/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.404 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
CLAUDIA MAIA DE GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012633/2009-30
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012633/2009-30

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empegatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2006, na qual foi apurado IRPF/2007, Suplementar no valor de
R$7.315,00, multa de oficio e juros de mora (atualizado até 30/09/2009) no valor total
do crédito tributário apurado R$ 14.766,05.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal motivo
que deu ensejo ao lançamento acima, fls. 16, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para a sua dedução, nos termos da complementação da descrição dos
fatos:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 26.600,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Enquadramento Legal:
Art.8.°, inciso II, alinea 'a', e §§ 2.° e 3.°, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso I I do Decreto n.°
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A contribuinte foi intimada a comprovar o efetivo pagamento aos profissionais
FABÍOLA
B.
B.
CAMPOS,
BOBBIE
A
ARMSTRONG,LUZIANE
_SANTOS,MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO ESTEVES e NÁDIA KASSAR e
não comprovou,motivo da glosa de todos os valores declarados e não
comprovados.
Corroboram tal convicção,os seguintes Acórdãos do 1° Conselho de
Contribuintes:
Acórdão 102-44.452 em 17/10/2000 -2* Câmara;Acórdão 104-17.261 em
10/11/1999 -4* Câmara.
3. Devidamente cientificado da autuação, a contribuinte apresentou, em a impugnação
de fls. 02 a 05, para alegar, que:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012633/2009-30

“ Em procedimento de verificação no exame da Declaração de ajuste anual
apresentada apelo requerente, em relação à declaração do exercício 2007 (ano
base 2006) a fiscalização da Receita intimou o requerente acerca de despesas
incorridas com tratamento médico, além de despesas com saúde suplementar. As
despesas cujos comprovantes se requisitava foram relacionadas.
Tempestivamente compareceu na repartição fiscal exibiu a documentação a elas
pertinente (recibos dos prestadores de serviço). Todavia, a fiscalização, não
satisfeita, entendeu que não restavam comprovados os efetivos pagamentos
Em vista disso, foram glosadas as despesas médicas, supostamente com apoio no
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) e em decisões do
Conselho de Contribuintes, levadas ai á categoria de norma jurídica, com força
vinculante, em contradição total com o princípio basilar que rege o Direito
Tributário, que é o princípio da legalidade estrita.
De forma totalmente inconsistente negou-se validade aos recibos, todos eles em
poder do requerente e exibidos em sua via original oportunamente à
fiscalização. Com tão arbitrários argumentos, fruto da interpretação equivocada
do texto regulamentar, a fiscalização embasou o lançamento suplementar do
crédito tributário no montante de R$14.766,05.
O agente da fiscalização não observou que as despesas relacionadas cuidam de
pagamento médicos ou de atividade, todos indicados e relacionados na
declaração pelo número de cadastro na receita - passíveis, portanto de
verificação e confirmação não somente junto aos próprios prestadores de
serviço, como internamente, por cruzamento de informações (aparato de que
dispõe a Secretaria da
Receita exatamente para exercer suas funções de fiscalização).
Cumpre observar que nem a suposta a alegação de ausência de indicação de
endereço ou de carimbo e numero do conselho profissional ou de que os recibos
não cumprem o exigido no inciso III, art. 80 do Decreto 3.000/99 não procede. A
receita não fiscaliza ao exercício da atividade profissional e sim a vida fiscal
das pessoas e empresas. As informações de interesse fiscal, exigidas em lei,
constam expressamente dos recibos e documentos apresentados. Os recibos ao
contrário do que sustenta a fiscalização são documentos idôneos e a amparar as
despesas médicas conforme ficará demonstrado.
3.1 Transcreveu o art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda (art. 8° , Inciso
II, alínea a, § 1° e Inciso II, da Lei 9.+250/1995.
3.2 Em virtude dessas considerações, o entendimento do fiscal está
absolutamente contrario ao que vem indicado de forma expressa na lei e no
regulamento, visto que os recibos apresentados atendiam aos requisitos
impostos pela lei. O fato de o regulamento estabelecer que "as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora" (art. 73 - RIR) não atribui a essa autoridade o arbítrio de acatar
algumas e rejeitar outras deduções sem base legal ou justificativa, porque isso
resulta em uma conduta arbitrária e ilegal. O poder discricionário da
autoridade deve ser exercido nos limites da lei, ou seja, estamos diante de uma
norma que define um padrão de conduta discricionária e não arbitrária como
resultou a glosa.
O limite da conduta discricionária do agente está especificado nesse mesmo
artigo, nos seus parágrafos, a glosa de deduções está balizada por critérios
objetivos, aferíveis por terceiros, sem que fique ao livre arbítrio do fiscal acatar
ou não determinada documentação de despesa.
As deduções podem ser glosadas, mas apenas quando exageradas em relação
aos rendimentos declarados e se não forem cabíveis. Mas, como se pode notar,
não é esse o caso. Com efeito, aqui tratamos de deduções de despesas
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012633/2009-30

compatíveis com os rendimentos declarados pelo requerente e ademais,
expressamente previstas no inciso III, do art 80 do RIR/99.
3.3 Consoante noção cediça a existência do recibo, até prova em contrário (que
nesse caso compete a quem afirma ou a glosa) documenta o pagamento e a
quitação. Essa lição vem do Direito Civil, cujo conceito e totalmente aplicável
ao caso, nos termos da previsão expressa do art. 110 do Código Tributário
Nacional, sem descartar a previsão do art. 112, inciso lí do mesmo sistema
legal.
Não basta alegar; é preciso provar que não houve qualquer despesa ou
desclassificar o comprovante exibido, de forma justificada, o que não foi feito
pela fiscalização, que se limitou a dizer que os recibos não cumpriam a
formalidade do art. 80 do (RIP/99) - sem, contudo esclarecer em que os recibos
contrariam tal dispositivo regulamentares.
Ante o exposto, carece de qualquer fundamentação legal a autuação fiscal, por
absoluta falta de prova: a única prova existente milita em favor do contribuinte,
pois apresentou os recibos, que ora são reapresentados por cópia, confirmando
não só que os serviços lhe foram prestados, como igualmente, que pagou o valor
por ele indicado na sua declaração.
3.4 Assim, fica definitivamente não somente comprovado a improcedência da
autuação fiscal, como comprovado a regularidade das deduções, que devem ser
acatadas, decidindo-se pela improcedência da autuação, extinguindo-se a
notificação e arquivando-se o processo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a
dar validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade
da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias
todos os documentos que dêem a elas força probante
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2014 (e-fls. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 27/02/2014 (e-fls. 58), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, após sucinta descrição da contenda e clamor pela tempestividade,
e repisando em apertada síntese, que os recibos e documentos apresentados cumprem os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e efetivo
pagamento), os argumentos impugnatórios. Inova apontando que: a multa aplicada pela
autoridade fiscal possui caráter confiscatório; deve ser aplicada a verdade material; teria ocorrido
violação a princípios constitucionais e jurídicos (razoabilidade, proporcionalidade, contraditório
e ampla defesa, equivalência, não confisco, vedação à presunção, legalidade, equidade,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012633/2009-30

indiscricionariedade, capacidade contributiva); nulidade do lançamento; e falta de intenção do
agente. Cita Jurisprudência Administrativa e Judicial além de doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Glosa do valor de R$ 26.600,00, indevidamente deduzido a
titulo de Despesas Médicas
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a: multa aplicada com caráter confiscatório;
aplicação da verdade material; ocorrência de violação a princípios constitucionais e jurídicos
(razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, equivalência, não confisco,
vedação à presunção, legalidade, equidade, indiscricionariedade, capacidade contributiva);
nulidade do lançamento; e falta de intenção do agente. Por não terem sido apresentados em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012633/2009-30

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 27), comprovação esta não atendida pela interessada ao longo de toda a lide.
Junto à impugnação, trouxe a interessada declarações, fornecidas pelos
profissionais, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de
documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao
interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre
as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Alega a contribuinte que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pela interessada. A necessidade de apresentação
documental afasta a possibilidade de simples aceitação da verdade material.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de aplicação inquestionável na presente contenda:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012633/2009-30

Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Original